Tribunal: STF
Processo: ARE 899258
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA SALARIAL ENTRE AS CARREIRAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.